Tribunal: TJPA
Processo: 0808034-56.2026.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3573 - Desacato
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0808034-56.2026.8.14.0000

FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

FISCAL DA LEI: ROBSON FARIAS DE SOUZA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. ALTERAÇÃO DE DOMICÍLIO DO RÉU. PERPETUATIO JURISDICTIONIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO LOCUS DELICTI. FISCALIZAÇÃO POR CARTA PRECATÓRIA. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da Vara Criminal de Tucuruí/PA em face do Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia/PA, nos autos de ação penal instaurada pela suposta prática dos delitos de desacato e vias de fato. Após a homologação da suspensão condicional do processo, o réu mudou-se para Tucuruí/PA por motivo profissional, ocasião em que o juízo de origem determinou a remessa integral dos autos à nova comarca para fiscalização das condições impostas. O juízo destinatário recusou a competência, sustentando que a alteração de domicílio não desloca a competência territorial da ação penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a alteração de domicílio do beneficiário da suspensão condicional do processo desloca a competência do juízo do local da infração para o juízo do novo domicílio, ou se a fiscalização das condições deve ocorrer mediante cooperação jurisdicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A competência penal firma-se pelo local da consumação da infração, nos termos do art. 70 do Código de Processo Penal, permanecendo vinculada ao juízo do locus delicti.

4.

O princípio da perpetuatio jurisdictionis impede a modificação da competência em razão de fatos supervenientes, como a mudança de residência do acusado após a distribuição da ação penal.

5.

A suspensão condicional do processo prevista no art. 89 da Lei nº 9.099/1995 não possui natureza apta a deslocar a competência da ação penal principal.

6.

A fiscalização das condições impostas ao beneficiário pode ser delegada ao juízo do novo domicílio por meio de carta precatória, sem transferência da titularidade jurisdicional.

7.

O juízo deprecado limita-se à supervisão do cumprimento das condições, permanecendo com o juízo de origem a competência para decidir acerca da revogação do benefício, extinção da punibilidade ou prosseguimento da ação penal.

8.

A remessa integral dos autos ao juízo do novo domicílio configura erro procedimental por ausência de previsão legal para modificação da competência territorial em razão da alteração de residência do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Conflito conhecido e julgado procedente.

Tese de julgamento
:

1.

A alteração de domicílio do beneficiário da suspensão condicional do processo não desloca a competência do juízo fixado pelo local da consumação da infração.

2.

O princípio da perpetuatio jurisdictionis mantém a competência do juízo originário da ação penal mesmo diante de mudança superveniente de residência do acusado.

3.

A fiscalização das condições da suspensão condicional do processo pode ser realizada por carta precatória ao juízo do novo domicílio do beneficiário, sem transferência da competência jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 70, caput; Lei nº 9.099/1995, art. 89; CP, art. 331; LCP, art. 21.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Conflito de Jurisdição nº 0802476-74.2024.8.14.0000, Rel. Desa. Eva do Amaral Coelho, Seção de Direito Penal, j. 25.02.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do conflito e julgá-lo procedente, para declarar a competência do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia/PA, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 11 dias do mês de junho de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de
Conflito Negativo de Competência
, tendo como suscitante o
Juízo de Direito da Vara Criminal de Tucuruí/PA
e como suscitado o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia/PA
.

O presente conflito teve origem na Ação Penal nº 0800618-29.2021.8.14.0124, instaurada contra
Robson Farias de Souza
, acusado da prática dos delitos de desacato (art. 331 do CP) e vias de fato (art. 21 da LCP), ocorridos em São Domingos do Araguaia.

Em audiência realizada no dia 12/08/2024 (
Id. 35080746
), o réu aceitou a proposta de suspensão condicional do processo pelo prazo de 02 (dois) anos. Posteriormente, a Defensoria Pública informou que o beneficiário mudou-se para o município de Tucuruí/PA em razão de transferência de emprego, requerendo que o comparecimento mensal passasse a ser realizado naquela localidade.

O Juízo suscitado (Vara Única de São Domingos do Araguaia), em decisão de 20/12/2025 (
Id. 35080762
), autorizou a mudança e determinou a
remessa integral dos autos
à Comarca de Tucuruí para fins de fiscalização e acompanhamento das condições.

Ao receber os autos, o Juízo da Vara Criminal de Tucuruí recusou a competência e suscitou o presente conflito em 06/03/2026 (
Id. 35080765
), argumentando que a competência do
locus delicti
é imutável e que a fiscalização em outra comarca deve ocorrer apenas por meio de carta precatória.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer de 07/05/2026 (
Id. 36150523
), manifestou-se pela procedência do conflito, a fim de reconhecer a competência do juízo suscitado.

Os autos vieram redistribuídos a esta Desembargadora, nos termos da portaria de nº 1077/2026-GP, passando a atuar como nova relatora do presente feito.

É o relatório.

VOTO

Por restarem plenamente configurados os pressupostos processuais, conheço do presente Conflito Negativo de Jurisdição.

A questão central a ser dirimida é a definição do juízo competente para processar a ação penal e fiscalizar as condições da suspensão condicional do processo quando o réu altera seu domicílio no curso do período de prova.

Compulsando os autos, verifico que assiste razão ao Juízo suscitante. A regra matriz da competência penal no ordenamento jurídico brasileiro é estabelecida pelo critério do
locus delicti
, nos termos do art. 70,
caput
, do Código de Processo Penal, segundo o qual a competência firma-se pelo local da consumação da infração. No caso em tela, os fatos ocorreram na Comarca de São Domingos do Araguaia, o que fixa a competência territorial daquele juízo de forma objetiva.

Ademais, incide o princípio da
perpetuatio jurisdictionis
, segundo o qual a competência se fixa no momento da distribuição, sendo irrelevantes alterações fáticas supervenientes, como a mudança de residência do acusado. A suspensão condicional do processo, prevista no art. 89 da Lei nº 9.099/1995, não possui o condão de deslocar a competência da ação penal principal.

O declínio integral da competência para o novo domicílio do réu carece de amparo legal. O que se admite, por razões de economia processual e para facilitar o cumprimento das condições pelo beneficiário, é a
delegação da fiscalização
mediante a expedição de
carta precatória
. Nesse mecanismo de cooperação, o juízo do domicílio (deprecado) apenas supervisiona o cumprimento das obrigações, enquanto o juízo de origem (deprecante) mantém a titularidade para decidir sobre a revogação do benefício, a extinção da punibilidade ou o eventual prosseguimento da instrução criminal.

Nesse sentido, colaciono precedente recente desta Seção de Direito Penal:

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. (...) ALTERAÇÃO DE DOMICÍLIO DO APENADO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO ORIGINAL. EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA PARA FISCALIZAÇÃO. (...) A mudança de endereço do apenado não constitui, por si só, fundamento suficiente para transferência de competência, sendo possível a expedição de carta precatória ao juízo do novo domicílio para atos de fiscalização (...). A competência para a execução penal não se confunde com a fiscalização do cumprimento das condições impostas ao condenado.
(TJPA – CONFLITO DE JURISDIÇÃO – Nº 0802476-74.2024.8.14.0000 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – Seção de Direito Penal – Julgado em 25/02/2025) – destaquei.

Ainda que o referido precedente verse sobre execução penal, a inteligência jurídica nele contida aplica-se com igual vigor à suspensão condicional do processo, por tratar-se de idêntica necessidade de cooperação jurisdicional para fiscalização de condições.

Portanto, a remessa dos autos principais à Comarca de Tucuruí configura erro de procedimento, devendo o feito retornar ao juízo onde a infração se consumou e onde a ação foi regularmente distribuída. O dispositivo final está muito claro ao determinar que o Juízo de São Domingos do Araguaia deve expedir os instrumentos de cooperação. Isso resolve o problema prático do réu (que não precisará viajar para assinar) e o problema jurídico (o processo volta para o juiz competente).

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do conflito e o
JULGO PROCEDENTE
para
DECLARAR
a competência do Juízo Suscitado, qual seja, o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia/PA
, para processar e julgar os autos em referência, devendo este expedir os instrumentos de cooperação necessários para a fiscalização das condições na Comarca de Tucuruí.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

DESA. ALDA GESSYANE MONTEIRO SOUZA TUMA

Relatora

Belém, 12/06/2026